Tribunal: STF
Processo: ARE 1529834
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Art. 121, § 2º, incisos I, III e VI; e art. 211, caput, ambos do Código Penal. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.